Tribunal: TJMT
Processo: 1011362-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI 1011362-38.2019.8.11.0000
Vistos,
A parte Agravante peticionou nos autos (Id. 60711463) requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, porquanto “consta nos autos de origem do presente pleito para citação por edital e caso ainda reste ausente a parte demandada, que sofra os efeitos da revelia”.
Assim, DEFIRO o pedido a suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Após o transcurso do prazo intime-se a partes para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator